Tribunal: TJBA
Processo: 8047205-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047205-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON RAMOS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO CUMULADA DO DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. APELANTES QUE BUSCAM TUTELAR DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO, CONCERNENTE À ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO EM SUAS RESIDÊNCIAS. POSSIBILIDAE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA, QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE PRÓPRIA DE CADA INTERESSADO. LEGITIMIDADE DO PARTICULAR NA TUTELA DE SEUS INTERESSES INDIVIDUAIS, AINDA QUE HAJA REPERCUSSÃO NA ESFERA COLETIVA. AINDA QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER POSTULADA CONSUBSTANCIASSE DIREITO DIFUSO, SUBSISTIRIA A LEGITIMIDADE ATIVA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL E MATERIAL INVOCADO, DE NATUREZA EMINENTEMENTE INDIVIDUAL. CAUSA NÃO MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047205-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILTON RAMOS BARBOSA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR